Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702253-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA RECORRIDO: LEONARDO SOARES DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉPCIA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Sentença suficientemente fundamentada (art.93, IX, CF; art. 371, CPC) e que se ateve ao pedido e causa de pedir, observados os limites da lide. Não acolhida a pretensão da apelante, tal não significa julgamento aquém (citra) do pedido. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada. 2. Em embargos à execução, quem alega excesso de execução deve necessariamente juntar planilha de débitos com demonstrativo do que entende como correto: artigo 917, inciso III, §3o, CPC. 2.1. Ao contrário do alegado pela apelante, em decisão de emenda à inicial, determinada a instrução da inicial com documentação apta ao regular processamento do feito, o que incluía juntada de planilha de débitos, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Determinação não atendida, escorreito o indeferimento da inicial. 3. Em execução fundada em título extrajudicial, o devedor poderá opor embargos (CPC, art. 914), misto de ação e defesa, cuja finalidade é declarar o título ineficaz, ou desconstitui-lo, ou tornar sem efeito atos de execução. Neste caso, em regra, a cognição é plena. No entanto, “A cognição nos embargos é parcial quando o exequente visa a executar título de crédito que tenha circulado, porque aí a abstração e a autonomia inerentes aos títulos cambiais impedem a discussão da causa debendi - isto é, da relação jurídica subjacente ao título (art.22, Lei Uniforme de Genebra; STJ, 4a Turma, REsp 2814/MT, rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, j. 19.06.1990, DJ 06.08.1990, p.7.342).” - Marinoni, Luiz; Arenhart, Sérgio, Mitidiero, Daniel in Código de Processo Civil comentado - 6a edição - São Paulo: Thomas Reuter, Brasil, 2020, p.1042 3.1. A execução fundada em cheque movida contra a apelante se funda em cheque, depositado e devolvido por insuficiência de fundos e por sustação do emitente, o que dispensa discussão sobre a causa debendi. 4. O artigo 918, III do CPC prevê a rejeição liminar dos embargos à execução quando manifestamente protelatórios. É o caso: apesar de a embargante alegar excesso de execução, sequer juntou planilha com demonstrativo do que entende como correto, concentrando-se em alegações genéricas de discordância da dívida. Correta a aplicação de multa por ato atentatório à Justiça com base no artigo 77, IV, §§1o2o, CPC. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 917, §4o, inciso II, do CPC, afirmando que “conforme se verifica no referido artigo, foram estabelecidos critérios objetivos para verificar o excesso na execução. Destaca-se que o artigo estabelece que, caso possua outros fundamentos que não apenas o quantum excedente, os embargos à execução serão processados sem rejeição liminar”. Ressalta que, ao optar por concordar com a decisão proferida em sede de primeiro grau, o acórdão proferido subverteu a norma jurídica, uma vez que o intento primordial da parte recorrente não era apenas a alegação de excesso à execução. Suscita afronta ao princípio da congruência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “afasta-se a alegada afronta ao artigo 489, § 1o, IV e VI, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem prestou a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.012.858/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 917, §4o, inciso II, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028